Tribunal: STF
Processo: Rcl 45386
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Campina Grande contra decisão em sede liminar no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, que teria negado vigência à Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante informa que o Governo do Estado da Paraíba publicou, no dia 22.12.2020, o Decreto estadual nº 40.938 diminuindo o horário de funcionamento do comércio local dos municípios paraibanos.
    Aduz que editou o Decreto municipal nº 4.539, de 23 de dezembro de 2020, que “trouxe as seguintes restrições que contrariavam o Decreto Estadual: ao invés do comércio local começar as suas atividades às 06h e encerrar suas atividades às 15h (Decreto Estadual), dividiu aquele horário de oito horas, para evitar aglomeração de pessoas e filas para cumprimento do horário achatado, também em oito horas, mas disciplinou que o horário de funcionamento começaria das 08h às 12h e das 14h às 18h”. 
    Noticia que o Estado da Paraíba ajuizou a Ação Civil Pública nº 0835424-78.2020.8.15.0001 e que o Juízo reclamado deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do art. 2º do Decreto nº 4.539/2020 do Município de Campina Grande. 
    Por estes fundamentos, requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão reclamada, e, no mérito, “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante em definitivo, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à súmula 38 do STF, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do NCPC/15”. 
    O Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, indeferiu a tutela provisória de urgência.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    Razão jurídica não assiste ao reclamante.
    Com efeito, carece a presente reclamação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
    A Súmula Vinculante nº 38 prescreve que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.
    No julgamento de conversão do Enunciado nº 645 na Súmula Vinculante nº 38 pelo Plenário desta Corte, o que prevaleceu foi o interesse local para determinar a competência dos municípios na definição de horários de funcionamento dos estabelecimentos.
    No entanto, o ato reclamado, por sua vez, decorre do fato público e notório de que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, não restando dúvida de que a infecção por COVID-19 representa uma ameaça à saúde e à vida da população, o que claramente extrapola os limites de interesse local. 
    De fato, a decisão reclamada deferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, no exercício de suas competências constitucionais, no que se refere às medidas sanitárias e de proteção à Saúde, devem observar o regramento previsto na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as ações para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
    Nesse sentido, restou consignado que a pretensão deduzida na petição inicial da Ação Civil Pública nº 0835424-78.2020.8.15.0001, promovida pelo estado da Paraíba, encontra amparo nas decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 672 e da ADI nº 6.343, quando consideradas as fundamentações e o entendimento ali definidos de prevalência das medidas destinadas especificamente ao combate à pandemia, em relação às medidas administrativas relacionadas estritamente às regras de funcionamento de estabelecimentos ou de relações trabalhistas. 
     A decisão impugnada consignou que:
    “4. Tratando-se de matéria diretamente relacionada às ações de combate à pandemia do Corona vírus, a legislação de regência é a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento o da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, com objetivo de proteção da coletividade, conforme expressado no art. 1º e § 1º, da referida Lei Federal.
    5. De igual modo, faz-se pertinente observar quanto à competência dos entes federativos os fundamentos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 672 e da ADI 6343, nas quais foram reconhecidas a possibilidade de adoção de medias tantos pelo Estados quanto pelos Municípios, frente à atuação da União, com prevalência do princípio da predominância do interesse, na adoção das medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020. 
    (...)
    8. Da análise das disposições acima transcritas, contextualizadas com a fundamentação expressada no voto do Ministro Relator o que se constata é que prevalece na aplicação das medias concorrentes aquelas que se destinem ao atendimento da preservação da saúde e da segurança sanitária, de modo que, assim como a União não pode invalidar as ações restritivas dos Estados e Municípios, este também não podem contrariar as ações uns dos autos, devendo sempre prevalecer o regramento que aplique as medidas previstas na Lei Federal nº 13/979/2020, com o objetivo maior de contenção dos efeitos nocivos da o pandemia do Covid-19. 
    9. No caso específico dos presentes autos, havendo regulamentação prévia do Estado da Paraíba restringindo o atendimento nas dependências dos restaurantes, bares e similares, do período das 06hoo às 15h00, deve esta regulamentação prevalecer sobre a regulamentação contida no Decreto do Município de Campina Grande, o qual atribui aos próprios estabelecimento a adoção dos horários de acordo com normas trabalhistas, sem nenhuma relação com medida sanitária ou de proteção à saúde, ao estabelecer como horário de funcionamento: ‘o horário definido em convenção coletiva de trabalho’. “
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente